Tribunal: TJSP
Processo: 1016534-98.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais e materiais – voo internacional – incontroverso o atraso de 24 horas – recurso apenas contra a condenação à indenização de danos morais – danos configurados "in re ipsa" – comprovado auxílio material parcial, com fornecimento de hospedagem – necessidade de redução do "quantum", considerando essa circunstância – sentença reformada em parte - recurso

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais e materiais – voo internacional – incontroverso o atraso de 24 horas – recurso apenas contra a condenação à indenização de danos morais – danos configurados "in re ipsa" – comprovado auxílio material parcial, com fornecimento de hospedagem – necessidade de redução do "quantum", considerando essa circunstância – sentença reformada em parte - recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016534-
98.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM LINHAS
AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelado MATHEUS LIMA DOS
SANTOS GARAY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016534-98.2020.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 38.242
APEL.No: 1016534-98.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : TAM LINHAS AÉREAS S/A
APDA. : MATHEUS LIMA DOS SANTOS GARAY
*Ação de indenização por danos morais e materiais voo
internacional incontroverso o atraso de 24 horas recurso
apenas contra a condenação à indenização de danos morais
danos configurados “in re ipsa”
comprovado auxílio
material parcial, com fornecimento de hospedagem

necessidade de redução do “quantum”, considerando essa
circunstância
sentença reformada em parte - recurso
parcialmente provido.*
1. Cuida-se de ação de indenização por
danos morais movida por MATHEUS LIMA DOS SANTOS GARAY em
face de TAM LINHAS AÉREAS S/A, alegando que adquiriu uma
passagem aérea para o dia 31.07.2019, com previsão de
decolagem de Porto Alegre (POA) com destino a Milão
(MXL), com conexão em São Paulo (GRU), contudo, o
primeiro voo atrasou, o que o fez perder a conexão e
ocasionou atraso de 48 horas até a chegada no destino
final. Diz que somente foi avisado do atraso quando
chegou ao aeroporto e que a ré não cumpriu seus deveres
de proporcionar alternativas para contornar o problema e
o autor teve gastos materiais com hospedagem em São
Paulo,
alimentação
e
locomoção.
Assim,
requer
a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais de R$10.000,00 e reparação pelos danos materiais
de R$121,68.
2.
A
ré
ofertou
contestação
(fls.
142/165), vindo réplica a fls. 177/186.
3. A r. sentença de fls. 187/195 julgou
procedente a demanda para condenar a ré ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016534-98.2020.8.26.0002 -Voto no
3
indenização por dano moral no valor de R$10.000,00, com
correção monetária a partir da sentença e juros de mora
desde a citação e a ressarcir os danos materiais no valor
de R$121,68, corrigidos monetariamente a partir de seus
efetivos desembolsos e acrescidos de juros de mora a
partir da citação.
4. Recorre a ré (fls. 204/212), impugnando
somente os danos morais, pois entende não haver prova do
prejuízo suportado pelo apelado. Subsidiariamente, requer
a redução do “quantum”, considerando a atual crise
sanitária que impactou suas atividades, com juros e
correção do arbitramento.
5. O recurso foi recebido, processado e
respondido a fls. 220/227. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
6. O apelo comporta provimento parcial.
Importante destacar que o recurso não ataca os
fundamentos da sentença quanto à falha na prestação do
serviço, tampouco a condenação à restituição do prejuízo
material, limitando-se a alegar a ausência de danos
morais indenizáveis, impugnando a respectiva correção
monetária e juros moratórios.
7. Em se tratando de voo internacional, a
responsabilidade da companhia aérea vem disposta no art.
19 do Decreto no 5.910/2006 (Convenção de Montreal): “O
transportador é responsável pelo dano ocasionado por
atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou
carga. Não obstante, o transportador não será responsável
pelo dano ocasionado por atraso se prova que ele e seus
prepostos
adotaram
todas
as
medidas
que
eram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016534-98.2020.8.26.0002 -Voto no
4
razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes
foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.” A
disposição é repetida nos arts. 12 e 27 da Res. 400 da
ANAC.
8. O requerente adquiriu passagens aéreas
com destino a Milão, onde chegaria às 16h35 do dia
01.08.2019. Os bilhetes de fls. 120 e 134/137 demonstram
que o voo decolou apenas às 23h15 desse dia, portanto o
atraso foi de 24 horas. Nesse caso, evidente que os
prejuízos sofridos pelo autor superam o mero dissabor e
configuram danos morais que ocorrem “in re ipsa”, decerto
que a ré os deve indenizar. Embora tenha comprovado o
auxílio material com hospedagem, como se observa da nota
fiscal que demonstra que a reserva do hotel foi feita
pela ré (fls. 121) e do “ticket” exibido com a
contestação
(fls.
149),
o
que
não
foi
impugnado
especificamente na réplica, não há prova do fornecimento
de traslado e alimentação que são imprescindíveis, dado o
tipo de atraso. Assim, não comprovou ter envidado todos
os esforços para reparar o dano imposto ao passageiro.
9. Sobre o “quantum”, assenta-se que
prevalece o entendimento de que deve servir para coibir o
agente
de
procedimento
semelhante,
sem,
todavia,
enriquecer indevidamente a vítima. Ou seja, a indenização
deve “proporcionar à vítima satisfação na justa medida do
abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo,
em contrapartida, no causador do mal impacto bastante
para dissuadi-lo de igual atentado” (Ap. no 189.395-1,
TJSP 6a Câm., REL. DES. ERNANI PAIVA).
10.
Nesse
passo,
inexistindo
linhas
exatas para a respectiva quantificação, “muito importante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016534-98.2020.8.26.0002 -Voto no
5
é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do
quantum da indenização muito depende de sua ponderação e
critério” (RT 631/36). Nessa linha de raciocínio, resolve-
se reduzir a indenização para R$6.500,00, tendo em vista
o auxílio material.
11. Nessas circunstâncias e mediante
esses
critérios,
resolve-se
alterar
o
decisório
combatido, para, ainda mantendo a procedência integral da
demanda, reduzir a indenização por danos morais devida ao
autor pela requerida para R$6.500,00, com atualização
monetária a partir deste julgado (Súmula 362 do STJ) e
juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, tendo
em vista a relação contratual. Inalterada a sucumbência,
ainda
integralmente
da
apelante,
sem
majoração de
honorários, tendo em vista o parcial provimento de seu
apelo.
12.
Com
esses
fundamentos,
dá-se
provimento parcial ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js